Tribunal: TJMT
Processo: 1020121-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Recurso Inominado n. 1020121-45.2020.8.11.0003
Origem: 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
Parte Recorrente(s): Valeque Machado Martins
Parte Recorrida(s): Estado de Mato Grosso
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 12/05/2022
Ordem na pauta: 09
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - PRISÃO CIVIL ILEGAL – MANDADO NÃO BAIXADO – DÍVIDA QUITADA – DANO MORAL MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros (art. 37, §6o, da CF/88) na hipótese de erro judiciário (art. 5o, LXXV, da CF/88).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020121-45.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALEQUE MACHADO MARTINS - CPF: 020.932.841-03 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1020121-45.2020.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT

Parte Recorrente(s):
Valeque Machado Martins

Parte Recorrida(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/05/2022

Ordem na pauta: 09

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - PRISÃO CIVIL ILEGAL – MANDADO NÃO BAIXADO – DÍVIDA QUITADA – DANO MORAL MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros (art. 37, §6o, da CF/88) na hipótese de erro judiciário (art. 5o, LXXV, da CF/88).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em razão de prisão civil ilegal.

A parte autora/recorrente defende em seu recurso a majoração do dano moral arbitrado.

O requerido/recorrido, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
“in albis”
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Consta dos autos que o autor/recorrente foi preso em razão de mandado de prisão civil relativo ao processo de n. 1000494-60.2017.8.11.0003, que tramitou perante a 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

A dívida alimentícia que originou o referido mandado já estava adimplida à época da prisão (id. 98919479) de modo que, é forçoso concluir que o autor foi recolhido em estabelecimento prisional injustificadamente, sendo tolhido, sem razão, do seu direito de ir e vir garantido constitucionalmente, caracterizando fato grave e suficiente a ensejar a reparação por danos morais, reconhecida em sentença, não recorrida quanto a este ponto.

Ressalta-se que a responsabilidade civil imputada ao Estado por ato de seus agentes é objetiva (art. 37, §6o, CF), cabendo ao ente estatal o dever de indenizar nos casos de erro judiciário.

Nesse sentido,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO E CONDENAÇÃO DO PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – PROMOVENTE PRESO POR 14 DIAS INDEVIDAMENTE – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A Responsabilidade Civil do Estado na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88
, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento por 14 dias.

(...)

(N.U 1011569-60.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021). (grifei)

Desse modo, a referida prisão se mostra ilegal, e, portanto, passível de indenização
por danos morais,
que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
lembrando que para a fixação do
quantum,
considerando certos
fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Assim, levando em conta o nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte autora e a negligência do Estado, no tocante à baixa do mandado de prisão civil em razão da quitação do débito alimentar,
majoro
a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reitação da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para

majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
,

mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022